Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EMENDA. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. PRAZO DILATÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
I. O prazo para emenda da petição inicial não se qualifica como próprio nem peremptório, razão pela qual pode ser ampliado pelo juiz, presente o disposto nos artigos 139, inciso VI, e 321 do Código de Processo Civil.
II. Em atenção aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, havendo justificativa razoável o juiz deve adotar uma postura mais flexível e menos formalista para expandir o prazo de emenda e complementação da petição inicial.
III. Não pode subsistir o indeferimento da petição inicial na hipótese em que o autor requer a prorrogação do prazo de emenda mediante escusa plausível.
IV. Apelação provida.